Tribunal: TJSP
Processo: 1033623-15.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Agente fiscal de rendas. Promoção por merecimento. Pretensão de cômputo dos pontos acumulados sem limitação temporal, nos termos do artigo 2° das Disposições Transitórias do Decreto Estadual 58.057/2012. Inadmissibilidade. Necessidade de interpretação sistemática e teleológica. Observância ao artigo 10 desse diploma. Ausência de comprovação do direito líquido e

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Agente fiscal de rendas. Promoção por merecimento. Pretensão de cômputo dos pontos acumulados sem limitação temporal, nos termos do artigo 2° das Disposições Transitórias do Decreto Estadual 58.057/2012. Inadmissibilidade. Necessidade de interpretação sistemática e teleológica. Observância ao artigo 10 desse diploma. Ausência de comprovação do direito líquido e certo. Denegação da segurança mantida. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000991022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033623-15.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JACKSON CLAUDINO DA SILVA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso improvido, V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ
LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033623-15.2019.8.26.0053 -Voto no 33.390.
2
Apelação Cível no 1033623-15.2019.8.26.0053
Apelante: Jackson Claudino da Silva
Apelado: Estado de São Paulo
Interessados: Diretor do Departamento de Recursos Humanos e Gestao de
Pessoas e Secretario da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 33.390.
EMENTA:
Apelação. Mandado de segurança.
Agente fiscal de rendas. Promoção
por
merecimento.
Pretensão
de
cômputo dos pontos acumulados sem
limitação temporal, nos termos do
artigo
2°
das
Disposições
Transitórias do Decreto Estadual
58.057/2012.
Inadmissibilidade.
Necessidade
de
interpretação
sistemática
e
teleológica.
Observância ao artigo 10 desse
diploma. Ausência de comprovação
do
direito
líquido
e
certo.
Denegação da segurança mantida.
Recurso improvido, portanto.
Trata-se de apelação (folhas 105 a
120) interposta por Jackson Claudino da Silva à
respeitável sentença (folhas 96 a 101) pela
qual, a propósito de mandado de segurança
promovido contra ato do Diretor do Departamento
de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas do
Estado de São Paulo, denegada a ordem com o
escopo de assegurar o cômputo do saldo de pontos
acumulados para a promoção por merecimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033623-15.2019.8.26.0053 -Voto no 33.390.
3
anual.
Esse apelante, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) ter sido estabelecido
limite temporal para o aproveitamento dos pontos
atribuídos ao servidor para obtenção de promoção
por
merecimento
(artigo
10
do
Decreto
58.057/2012); b) observância aos artigos 2° das
Disposições Transitórias desse diploma, 25 da
Lei Complementar 1.059/2008 e 5° da Lei Estadual
10.177/1998;
c)
possuir
105.420,00
pontos
acumulados e não utilizados até 31 de julho de
2012; d) violação a direito líquido e certo; e)
portanto, requerer o provimento deste recurso a
fim de que reformada a sentença.
A
Fazenda
do
Estado
respondeu
(folhas 125 a 133) sustentando, em resumo, ser
caso de manutenção da respeitável sentença.
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se negar provimento a este
recurso.
A
propósito,
esse
apelante
promovera mandado de segurança contra ato do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033623-15.2019.8.26.0053 -Voto no 33.390.
4
Diretor do Departamento de Recursos Humanos e
Gestão de Pessoas do Estado de São Paulo com o
escopo de que assegurado o direito ao cômputo do
saldo de pontos acumulados para a promoção por
merecimento.
A
respeito
do
tema,
dispõe
o
Decreto 58.057/2012 na seguinte conformidade:
“Artigo 2° - Concorrerá à promoção o
Agente Fiscal de Rendas que no ano de referência,
cumulativamente:
I - esteja em efetivo exercício no dia
1o de agosto;
II - tenha cumprido o interstício de 3
(três) anos de efetivo exercício nos níveis I, II e
III e de 4 (quatro) anos nos níveis IV e V até 31 de
julho.
(...)
Artigo 10 - Serão promovidos, nos
termos do artigo 2o deste decreto, os Agentes
Fiscais de Rendas que apresentarem maior pontuação
em 31 de julho de cada ano de referência.
§ 1o - Enquanto o Agente Fiscal de
Rendas permanecer no nível retribuitório, será

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033623-15.2019.8.26.0053 -Voto no 33.390.
5
considerada a pontuação do período de avaliação
acrescida do somatório das pontuações atribuídas nos
6 (seis) períodos imediatamente anteriores ao ano de
referência da promoção.
§ 2o - Os pontos atribuídos ao Agente
Fiscal de Rendas, enquanto enquadrado no Nível
Básico, serão utilizados nos processos de promoção
do Nível I para Nível II, observado o disposto no
artigo 2o e no § 1o deste artigo.
(...)
Disposições Transitórias
(...)
Artigo 2o - O somatório dos pontos
acumulados pela sistemática anteriormente aplicada e
não utilizado até 31 de julho de 2012, será
computado mediante aplicação de fator de correção a
ser estabelecido em resolução do Secretário da
Fazenda.”1
Contudo,
o
Decreto
58.733/2012
alterou
o
supradito
diploma
nos
seguintes
termos:
“Artigo 1o - Os dispositivos adiante
1 Sem esses destaques no texto copiado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033623-15.2019.8.26.0053 -Voto no 33.390.
6
relacionados do Decreto no 58.057, de 18 de maio de
2012, passam a vigorar com a seguinte redação:
I - o artigo 10:
"Artigo 10 - Serão promovidos, nos
termos do artigo 2o deste decreto, os Agentes
Fiscais de Rendas que apresentarem maior pontuação
em
31
de julho de cada ano de referência, considerada a pontuação obtida no período correspondente ao interstício mínimo exigido,
cumprido imediatamente antes da data de vigência da
respectiva promoção.”2
Com
efeito,
a
promoção
por
merecimento na carreira de agente fiscal de
renda está prevista na Lei Complementar Estadual
1.059/2008, a qual fora regulamentada pelo
Decreto Estadual 58.057/2012, com redação dada
pelo Decreto Estadual 58.733/2012.
Por
sinal,
em
contrário
ao
argumentado pelo ora recorrente, incabível a
concessão de segurança para se lhe assegurar o
cômputo dos pontos acumulados sem limitação
temporal com fundamento apenas no artigo 2° das
Disposições Transitórias do referido decreto.
2 Não constam esses destaques no texto original.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033623-15.2019.8.26.0053 -Voto no 33.390.
7
É que, como supracitado, o artigo
10 desse diploma estabeleceu restrição à soma do
período
de
avaliação
aos
seis
períodos
imediatamente anteriores.
Desse modo, mediante interpretação
sistemática
e
teleológica
dos
referidos
dispositivos legais, conclui-se que a pontuação
considerada para fins dessa promoção se limita
aquela acumulada nos seis períodos imediatamente
anteriores.
Presentes esses fundamentos, não se
constata
direito
líquido
e
certo
desse
recorrente a autorizar a concessão de mandado de
segurança.
Nesse
sentido,
aliás,
mutatis
mutandis, são de relevo arestos desta Corte
assim ementados:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Servidor
Público Estadual. Agente Fiscal de Rendas. Pretensão
de cômputo do saldo acumulado de pontos sem
limitação
temporal
para
fins
de
promoção
na
carreira, por aplicação isolada do art. 2o das
Disposições Transitórias do Decreto no 58.057/12.
Inadmissibilidade.
Necessidade
de
interpretação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033623-15.2019.8.26.0053 -Voto no 33.390.
8
sistemática e teleológica do art. 2o das Disposições
Transitórias e art. 10, § 1o, do Decreto Estadual no
58.057/2012. Ausência de direito líquido e certo.
Sentença
de
improcedência
mantida.
Recurso
improvido.”3
“MANDADO DE SEGURANÇA. Agente Fiscal
de
Rendas.
Pretensão
à
contagem
da
pontuação
cumulada, considerado o disposto no art. 2o das
Disposições Transitórias do Decreto no 58.057/12,
sem dependência de limite temporal, com sua reclassificação. Inadmissibilidade. Ausência de
direito líquido e certo. Interpretação teleológica e
sistemática
do
art.
2o,
das
Disposições
Transitórias, bem como do art. 10, § 1o, do Decreto
Estadual no 58.057/12. A interpretação isolada do
art. 2o, das Disposições Transitórias, para cômputo
integral dos pontos obtidos pela impetrante antes de
31/07/2012, sem qualquer limite temporal, cria
conflito de normas inexistente, negando vigência ao
art. 10, § 1o, do Decreto no 58.057/12, além de
conferir à impetrante tratamento favorável, em
detrimento dos demais concorrentes, em violação ao
princípio da isonomia. Sentença mantida. Recurso não
provido.”4
3 Apelação 1038012-43.2019.8.26.0053, relator o desembargador Claudio Augusto Pedrassi, 2a
Câmara de Direito Público, julgamento em 19 de fevereiro de 2020.
4 Apelação 1033624-97.2019.8.26.0053, relator o desembargador Coimbra Schmidt, 7a Câmara de
Direito Público, julgamento em 3 de fevereiro de 2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033623-15.2019.8.26.0053 -Voto no 33.390.
9
“MANDADO DE SEGURANÇA - Agente Fiscal
de Rendas - Promoção Cômputo de pontos - Limite
temporal - Seis períodos imediatamente anteriores -
Artigo
10
do
Decreto
Estadual
58.057/2012
-
Interpretação isolada do art. 2o das Disposições
Transitórias - Inadmissibilidade - Ausência de
direito líquido e certo - Sentença denegatória
mantida - Recurso de apelação desprovido.”5
Portanto, de rigor a manutenção da
respeitável
sentença
atacada,
também,
pelos
respectivos fundamentos.
Sem
condenação
em
honorários
advocatícios em razão da natureza mandamental da
ação.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar o
acesso às vias extraordinária e especial, ora se
o considera efetivado em relação às matérias
infraconstitucional
e
constitucional
5 Apelação 1034577-61.2019.8.26.0053, relator o desembargador J. M. Ribeiro de Paula, 12a Câmara
de Direito Público, julgamento em 11 de dezembro de 2019.
7 Mutatis mutandis, considera-se aresto do Superior tribunal de Justiça relativo ao agravo regimental
no agravo de instrumento 1300952/SP, relator o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgamento em 15 de dezembro de 2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033623-15.2019.8.26.0053 -Voto no 33.390.
10
formuladas7.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
7 Mutatis mutandis, considera-se aresto do Superior tribunal de Justiça relativo ao agravo regimental
no agravo de instrumento 1300952/SP, relator o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgamento em 15 de dezembro de 2015.